Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO. RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM 4 DIAS DEPOIS DO DESEMBARQUE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO (R$12.000,00 para R$8.000,00).
1. O extravio temporário de bagagem no destino, mesmo que restituída antes do prazo previsto no art. 32 da Resolução 400 da ANAC, configura falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
2. Comprovado o prejuízo material sofrido pela passageira, é medida que se impõe a condenação da companhia aérea ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição de itens de higiene pessoal e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que esteve privada da bagagem, além da compensação material relativa ao transporte para buscar seus pertences no aeroporto.
3. A tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa da consumidora foram significativamente afetados pela falha nos serviços prestados pela companhia aérea, provocando-lhe abalo psicológico em razão do inevitável sentimento de frustração, angústia, aflição, ansiedade, descontentamento, decepção e humilhação, atingindo verdadeiramente os atributos da personalidade da recorrida, sobretudo sua dignidade.
4. Diante dos percalços enfrentados pela recorrida, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 é suficiente para atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso, da capacidade econômica da empresa fornecedora do serviço e dos valores fixados pelas Turmas Recursais do DF. Nesse ponto, portanto, há modificação da sentença para reduzir o valor da condenação por danos morais.
5. Precedentes: acórdãos 1704710 e 1704769.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido